Tribunal: TCU
Processo: 001.248/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4322/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Sra. Anália Tâmara Câmara Santos Lemos, Chefe da Divisão de Atendimento do Regime Próprio de Previdência da União (peça 15), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do Ofício no 54.742/2022-TCU/Seproc (peça 11), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 6478/2022-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 001.248/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Josane Peres Beca Barbosa (XXX.563.780-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.